Tribunal: TJSP
Processo: 1003024-12.2018.8.26.0156
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INTUITO MODIFICATIVO - INSTITUTO DA SUPRESSIO - EXAGERADA DEMORA NA PROPOSITURA DA AÇÃO - EFEITOS PRÁTICOS CONSIDERADOS LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSUBSTANCIADA - RECURSO QUE BANHA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ADVERTÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.